Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712898-03.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WENDERSON MENDES DE AVELAR PACIENTE: ALEXANDRE FERREIRA FELIX RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Wenderson Mendes de Avelar, OAB-DF 43.419, em favor de ALEXANDRE FERREIRA FELIX, no qual alega constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos motivos autorizadores da custódia preventiva, uma vez que existem dúvidas quanto à materialidade do crime. Afirma que o paciente é usuário de drogas e que possui residência fixa e trabalho lícito. Sustenta que a fundamentação utilizada pelo magistrado não é suficiente para demonstrar o aventado risco à ordem pública. Aduz, ainda, que o mais adequado, na hipótese, diante da pandemia do Covid-19, e suas possibilidades de infecção aumentadas em razão da insalubridade do ambiente carcerário, seria a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão, conforme Recomendação no 62/20, do CNJ. Pede, então, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medida cautelar diversa. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi autuado em flagrante pela polícia militar em rotina de monitoramento na QNN 05 de Ceilândia/DF, ocasião em que Alexandre foi visto repassando objetos a pessoas que posteriormente foram abordadas e com elas encontradas porções de cocaína, sendo que os usuários afirmaram que compraram a droga de Alexandre pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Foram realizadas buscas nos locais em que Alexandre foi visto mexendo e lá foram encontradas quatro porções de cocaína, bem como na sua residência, foi encontrada uma porção de maconha. EM sua posse foi encontrada a quantia de R$ 165,00. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Presente, de igual modo, o periculum libertatis. Não bastasse, conforme se observa do trecho da decisão impugnada, tem-se ainda a circunstância de caráter pessoal de que o autuado foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas, tratando-se de reincidência específica, o que corrobora a necessidade da segregação cautela, e reforça sobremaneira a prognose de reiteração delitiva, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema, como mecanismo último de prevenção de novos delitos e consequente resguardo da ordem pública. Na espécie, portanto, o receio de perturbação da ordem pública desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de risco à ordem pública, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Destarte, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não se mostrando recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista o elevado risco de ineficácia, demonstrado pelo comportamento reiterado do autuado. Saliente-se, ademais, que eventuais condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não impedem a decretação da medida cautelar extrema quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP. Por fim, no que se refere ao pedido de substituição da medida cautelar extrema em razão da pandemia da Covid-19, registre-se que o paciente não integra grupo de risco, tampouco há notícia de qualquer condição especial de saúde que justifique a imediata substituição pretendida. Ademais, a Vara de Execuções Penais e a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal vêm adotando, desde o início da pandemia, diversas providências para garantir a saúde dos presos, com monitoramento diário da situação. Desse modo, estando a decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator